Tribunal: TJSP
Processo: 1007967-89.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
1. Apelação. Demanda declaratória de nulidade de contrato, com pedidos cumulados de restituição em dobro de descontos indevidos e indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão mantida. 3. Não conhecimento da parte do apelo cujas razões estão dissociadas do fundamento da sentença. 4. Dano moral. Configuração na busca pela recomposição de patrimônio de pessoa cuja renda é

Ementa:
1. Apelação. Demanda declaratória de nulidade de contrato, com pedidos cumulados de restituição em dobro de descontos indevidos e indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão mantida. 3. Não conhecimento da parte do apelo cujas razões estão dissociadas do fundamento da sentença. 4. Dano moral. Configuração na busca pela recomposição de patrimônio de pessoa cuja renda é presumivelmente comprometida. Valor arbitrado de acordo com as finalidades da indenização e as circunstâncias do caso. 5. Recurso desprovido, na parte conhecida.